Tribunal: TJSP
Processo: 2109337-55.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que foi decidido e bem fundamentado. Descabida a invocação de omissão para provocar nova apreciação das questões controvertidas. Inadmissível pretensão de obter efeito infringente em face da inexistência de quaisquer vícios intrínsecos no acórdão embargado. Oposição

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que foi decidido e bem fundamentado. Descabida a invocação de omissão para provocar nova apreciação das questões controvertidas. Inadmissível pretensão de obter efeito infringente em face da inexistência de quaisquer vícios intrínsecos no acórdão embargado. Oposição para fins de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados